Tribunal: TJMT
Processo: 1002585-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1002585-93.2021.8.11.0000
Impetrante: DIRLEI APARECIDO DE ANDRADE
Impetrado: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por DIRLEI APARECIDO DE ANDRADE contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso e outro.
O Impetrante sustenta que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital no 01/2017 para o cargo de Professor da Educação Básica do Estado de Mato Grosso.
Assevera que o item 2.1 do edital dispõe que as vagas serão distribuídas por cargo/perfil profissional/município.
Explica que, conforme o edital, o polo de Juína é composto pelos municípios de Juína, Aripuanã, Brasnorte, Castanheira, Colniza, Cotriguaçu e Juruena.
Expõe que o edital previa que o candidato que aprovado poderia ser nomeado e lotado em escola estadual de município diverso do qual se inscreveu, mas dentro do polo que registrou no ato da inscrição do certame.
Aduz que optou por se inscrever para o cargo de Professor de Educação Básica do Estado de Mato Grosso, Perfil Profissinal: Filosofia, município de Aripuanã, para qual foi ofertada 01 (uma) vaga; sendo aprovado e nomeado no cargo.
Verbera que, conforme anexo I do Edital, em Juína foram ofertadas 2 (duas) vagas para o cargo de Professor de Filosofia e já em Colniza foi ofertada 1 (uma) vaga; todavia, as vagas não foram preenchidas.
Aduz que ficou na expectativa para ser nomeado para lecionar nas escolas estaduais de um desses municípios, considerando que todos pertencem ao mesmo polo; todavia, consta no sítio eletrônico do Governo do Estado de Mato Grosso que já se encerrou a nomeação de todos os candidatos aprovados.
Assevera que se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a sua nomeação e posse, para o cargo de Professor de Educação Básica – Filosofia, município de Juina/MT ou Colniza-MT.
É o relatório.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso concreto, inexistem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
O edital prevê:
15.2. Os candidatos classificados, excedentes às vagas atualmente existentes, nos termos do item 12.3, serão mantidos em cadastro de reserva durante o prazo de validade do Concurso Público e poderão ser convocados em função da disponibilidade de vagas futuras, ficando sob sua responsabilidade o acompanhamento das nomeações no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, ocorridas durante o prazo de validade do Concurso Público.
15.3. Em função das necessidades de preenchimento de vagas, não havendo mais candidato classificado por cargo/perfil/município e tendo sido nomeados TODOS os aprovados em todos os municípios, a Administração poderá nomear candidato para aquele Município pela classificação por cargo/perfil/polo, obedecida rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos.
Diante da interpretação literária do edital, verifica-se que a Administração em caso de não preenchimento da vaga em determinado município, PODERÁ nomear candidato aprovado em município diverso ao da inscrição.
Em análise perfunctória, verifica-se que é um ato discricionário do Estado, exercido através de juízo de conveniência e oportunidade; portanto, a autoridade coatora não tem a obrigação de nomear o candidato em município diverso de sua inscrição.
Ademais, o Impetrante foi nomeado no município para qual se inscreveu, não havendo qualquer prejuízo iminente que justifique o deslocamento do Impetrante a outro município.
Logo, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.
De mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano acaso a medida seja deferida tão somente ao final.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar postulado no writ.
Notifiquem-se o Impetrados, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entenderem necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator